Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726454-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENATO JONER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão exarada nos autos da liquidação provisória de sentença de no 0719241-12.2021.8.07.0001 que determinou a juntada dos “originais” ou os “microfilmes dos originais” dos Slips XER 712 não murchados, sob pena de multa. Inicialmente, argumenta ser necessário conferir ao recurso efeito suspensivo em razão de iminente risco de lesão grave e de difícil reparação com o prosseguimento do feito, que sujeitará o agravante ao pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Alega que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua a atividade até o prazo em que esteja prescrita a obrigação dela decorrente, o que, no caso do negócio jurídico discutido, é de 20 anos, lapso de tempo já expirado. Defende que os documentos SLIPS XER já colacionados aos autos, são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital, realizada de forma fidedigna. Destaca que de acordo com a Lei no 12.682/2012, que dispõe sobre o armazenamento eletrônico e reprodução de documentos públicos e privados, confere ao documento digital a mesma força probatória dos dados originais e, ainda, que o artigo 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil dispõe que as instituições financeiras não são mais obrigadas a armazenar as versões originais dos seus documentos. Acrescenta que não foi apontada nenhuma irregularidade nos documentos anexos à contestação, aptos a ensejar a recusa pelo Juízo a quo. Discorre sobre o não cabimento de eventual aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça no caso. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 48577162). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Compulsando-se os autos de origem verifica-se que o exequente colacionou ao processo, com a finalidade de dar efetivo cumprimento à ordem impugnada no presente recurso, documentos digitalizados referentes os contratos de cédulas rurais no 89/00380-2 e 89/00174-5 (ID 163007287), os quais, em tese, foram utilizados pelo credor para realização dos cálculos que foram apresentados ao Juízo com pedido de homologação (ID 164345828). Diante disso, não se vislumbra o suposto risco de dano grave ou de difícil reparação apontado pelo agravante referente à possível exigência de eventual multa a ser fixada pelo descumprimento da obrigação imposta. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora